Tribunal: STF
Processo: HC 169406
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado e de associação criminosa. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Substituição. Paciente mãe de filho menor de 12 anos. Ordem parcialmente concedida.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Matias de Almeida em favor de Sirlene Ignácia, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 106.597/MG. 
    Narra a inicial que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e de associação criminosa (arts. 155, § 4º, II e IV, e 288 do CP). No curso da instrução criminal, a paciente foi beneficiada com liberdade provisória dada a concessão de habeas corpus coletivo por esta Suprema Corte nos autos do HC 143.641/SP.
    Posteriormente, sobreveio a condenação da paciente à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade em que o magistrado de primeiro grau decretou nova prisão preventiva.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 106.597/MG. 
    No presente writ, o Impetrante sustenta a falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Alega que a paciente é genitora de uma criança de 3 (três) anos de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade da agente que está inserida na senda criminosa, evidenciada pela reincidência, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
    3. Segundo destacado na sentença condenatória, a maternidade não pode ser utilizada como fundamento para a liberdade se a recorrente não zela pelos interesses da filha, tanto que a deixou com uma vizinha para se dirigir a outra cidade com o intuito de cometer furtos de celulares.
    4. Recurso não provido.”
    O caso é de concessão parcial da ordem pleiteada, presente situação de flagrante ilegalidade e de frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte, o que está a interferir diretamente na liberdade de locomoção da paciente (HC 125.783/BA, de minha relatoria; HC 124.052/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 120.274/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com efeito, o ato dito coator negou a prisão domiciliar à paciente pelo fato de referida acusada supostamente não zelar pelos interesses da filha, tanto que a deixou com uma vizinha para se dirigir a outra cidade com o intuito de cometer furtos de celulares.
    Ocorre que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. em 20.02.2018, foi concedida ordem coletiva para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 
    Na esteira desse representativo precedente, a Lei nº 13.769/2018 incluiu o artigo 318-A no CPP, que complementou a disciplina já vigente no próprio artigo 318, para determinar a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) infração contra o filho ou dependente:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
    (...)
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 
    (...)
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
    A possibilidade de prisão domiciliar centra-se nas circunstâncias do caso concreto, de modo a não chancelar indevida imunidade às mães em relação a prisões cautelares (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    No caso, à paciente se imputam os delitos de furto qualificado e de associação criminosa. Não se cogita de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, menos ainda de delitos praticados contra ou na presença de seu filho menor, que conta com apenas 03 (três) anos de idade (evento 4). Também não há controvérsia quanto ao fato de o filho menor morar com a mãe.
    A ratio da prisão domiciliar nessas hipóteses é a proteção integral das crianças, no sentido de bem estar e ênfase na valorização da família (art. 226 da CF). 
     A imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso – notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade – decorre do próprio poder familiar. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP que, no caso, não se concretizam: A lei, em verdade, presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312[8],V do CPP, a comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo (HC 187.070, Rel. Min. Edson Fachin).
    Portanto, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192 do RISTF, concedo parcialmente a ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Sirlene Ignácia por prisão domiciliar. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Conselheiro Lafaiete/MG (processo 0034575-06.2018.8.13.0183), ao qual competirá a implantação, fiscalização e, se for o caso, a adoção de outras medidas cautelares que se façam necessárias para concretizar a medida. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora